Tribunal: STF
Processo: HC 221123
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Data-base. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 769.729, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções indeferiu pedido de retificação do cálculo das penas para fins de progressão ao regime aberto, tendo como base os seguintes fundamentos:



    [...] nos termos da alteração da redação da tese fixada pelo E. TJSP (IRDR Tema 28), determino que os efeitos da benesse deverão retroagir, em regra, até a data do preenchimento do requisito objetivo. Contudo, anoto que havendo a necessidade de confecção do laudo pericial a fim de aferir-se o preenchimento do requisito subjetivo do sentenciado, a data deverá ser da última conclusão favorável do exame criminológico realizado, eis que é o momento do último requisito implementado exigido para o benefício. Ademais, a alegação de ofensa à coisa julgada não prospera. 



    O fato de não haver recurso da decisão que progrediu o sentenciado ao regime semiaberto e determinou a retroatividade dos efeitos da decisão ao preenchimento do requisito objetivo, não veda a correção, por este Juízo, de erro baseado em premissa equivocada e tampouco a adequação do cálculo com a nova redação da tese do IRDR.



3. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a retificação do cálculo das penas, considerando como termo inicial para a progressão ao regime aberto o dia em que o paciente preencheu o requisito objetivo para o regime semiaberto, e não a data do exame criminológico. 



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, em linha de princípio, as instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que “apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito tempora” (HC 208.484-AgR/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:



    [...] em respeito ao princípio da individualização da pena, a fixação da data-base para futuras progressões dar-se-á caso a caso, quando implementado o último pressuposto pendente, seja ele o subjetivo - na hipótese de ter sido superado o lapso temporal necessário - ou o objetivo - se já preenchido o requisito subjetivo. 



    Assim, "sendo determinada a realização de exame criminológico, reputa-se preenchido o requisito subjetivo no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Caso dos autos. Precedente: HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017" (AgRg no HC 620.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).



    [...]



    No caso dos autos, verifica-se que o acórdão estadual encontra-se em harmonia com o entendimento deste Tribunal Superior, ao reconhecer que o termo a quo para a próxima progressão de regime é a data em que o paciente cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo, tendo sido este último implementado com a conclusão definitiva do exame criminológico favorável em 16/04/2021 (acórdão de e-STJ, fls. 23-29).



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator